Tribunal: TJES
Processo: 5010267-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010267-31.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO SETUBAL GOMES DE SOUSA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5010267-31.2025.8.08.0014

Recorrente: THIAGO SETUBAL GOMES DE SOUSA

Recorrido: LOCALIZA RENT A CAR S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESERVA PRÉVIA. NEGATIVA DE RETIRADA POR NÃO APROVAÇÃO DE PERFIL CADASTRAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA E CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA LOCADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Embora se trate de relação tipicamente consumerista, a liberdade de contratar permite que empresas de locação de veículos realizem análise de risco de crédito e de perfil para a entrega do be
m.
No caso em tela, o documento de reserva acostado aos autos informava expressamente que a entrega do veículo estava condicionada à "aprovação de perfil ou cadastro no momento da retirada". Portanto, houve cumprimento do dever de informação, ainda que de forma geral.

4 –
Em relação aos alegados prejuízos morais, para que a indenização seja devida, é necessária a prova de violação aos direitos da personalidade.
In casu
, o autor não demonstrou ter sofrido humilhação pública ou situação vexatória na agência, sendo que o fato de ter buscado outra locadora para viabilizar a viagem configura um contratempo ou dissabor inerente à vida em sociedade, não alcançando a estatura de dano moral indenizável.

5 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)